Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-25.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000961-25.2020.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]

RELATOR:
DES(A). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 111.626.271-15 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – EXIBIÇÃO, PELA SEGURADORA/RÉ, DE APÓLICE DE SEGURO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA – AFIRMAÇÃO RETÓRICA DE FALSIDADE DA ASSINATURA REJEITADA EM RAZÃO DA NOTÓRIA SEMELHANÇA COM A ASSINATURA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido indenizatório fundado em alegação de inexistência de relação jurídica se a parte ré apresenta instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora, e esta, apesar de confrontada pela assinatura muito semelhante às apostas em seus documentos pessoais, se restringe à alegação retórica de falsidade, sem sequer requestar produção de prova pericial grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA FERREIRA DA COSTA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Proc. no 1000961-25.2020.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A., julgou improcedente o pedido por reputar satisfatoriamente demonstrada a efetiva adesão da autora/apelante à apólice de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, denominada “
APPLUS no 2850826
”, e, portanto, legítimos os descontos realizados pela Seguradora na conta corrente onde é depositado o benefício previdenciário da autora/apelante, mantida pelo Banco Bradesco (Agência no 3293, Conta Corrente no 39946-9), anotando que a assinatura constante da apólice, atribuída à autora/apelante, “
é compatível com a sua Carteira de Identidade, que representa o único documento cuja expedição remete à data anterior ao contrato
”, e, ainda, que “
a autora teve oportunidade de requerer a perícia grafotécnica a fim de corroborar com suas alegações, todavia, no momento de especificar provas, que é a fase adequada para tanto, postulou o julgamento antecipado da lide
” (cf. Id. no 125806665).

A autora/apelante reafirma que “
jamais contratou com a mencionada Seguradora
” e que, “
após muito custo,
(...)
conseguiu pelo menos cancelar o contrato de seguro junto ao PROCON, entretanto a Seguradora não quis devolver os valores já descontados de sua aposentadoria no total de R$ 813,89
”, mesmo sendo “
nitidamente falsa
(...)
a assinatura constante no suposto contrato
” (sic – cf. Id. no 125806667 - Pág. 4).

Sustenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza sentenciante, “
resta nítido que se trata de uma fraude, visto que os apelados falsificaram descaradamente a assinatura da apelante no intuito de subtrair valores de sua aposentadoria
”, sendo “
inquestionável que a apelante foi vítima de um golpe, diante da grotesca falsificação de sua assinatura
”, e destaca “
o quão distante estão as assinaturas da apelante
”, apostas nos documentos elaborados pelo PROCON em 17/05/2018 e na procuração outorgada ao seu advogado e na declaração de hipossuficiência financeira, ambas datadas de 27/08/2018, da assinatura “
apresentada pela apelada no suposto contrato
”, datado de 25/04/2017 (sic – cf. Id. no 125806667 - Pág. 5/6).

Argumenta que, além da “
discrepância existente entre as assinaturas
”, há indício de fraude porque o instrumento contratual indica celebração no Município do Rio de Janeiro/RJ, enquanto ela, autora/apelante, “
sempre residiu
” em Cáceres/MT, e que, sendo assim, “
sequer é necessária perícia para a verificação da falsificação da assinatura da apelante, pois esta é visível somente pela análise dos documentos acostados nos autos
” (sic – cf. Id. no 125806667 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, “
seja conhecido e provido o presente recurso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que dê oportunidade às partes de produzir as provas imprescindíveis aos autos ou, subsidiariamente, diante das provas, fatos e argumentos apresentados, que o recurso seja
(...)
totalmente provido, para que a apelante tenha seu direito reconhecido
” (sic – cf. Id. no 125806667 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, a Seguradora/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pela manutenção da sentença (cf. Ids. no 125806672).

O Banco Bradesco, por sua vez, argui preliminar de não conhecimento do recurso por “
ofensa ao princípio da dialeticidade
”, dizendo que “
em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida
”, e, no mérito, dá combate pontual à tese recursal e pede desprovimento do recurso (cf. Id. no 125806674).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RITA LAET – OAB/MT No 30369.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em sua contestação, ambas as rés sustentam que os descontos efetuados em desfavor da parte requerente são legítimos ante a contratação realizada pela autora, para tanto, apontam à existência de contrato juntado nos autos contendo a assinatura da parte autora.

Em que pese as alegações da parte autora em sua impugnação, seus argumentos não são passíveis de desconstituir a prova apresentada pela Requerida.

Ao se atentar às assinaturas mencionadas na impugnação pela promovente, denota-se que, apesar de não corresponderem com exatidão àquela lançada no contrato acostado nos autos, sobretudo a letra “M” de Maria
,
todas elas são contemporâneas à propositura da ação, datadas do ano de 2018
em diante,
ou seja, foram confeccionadas após a data constante da elaboração do contrato acostado
.

Por outro lado,
a assinatura consignada no contrato em questão é compatível com a sua Carteira de Identidade, que representa o único documento cuja expedição remete à data anterior ao contrato
.

Ademais,
a autora teve oportunidade de requerer a perícia grafotécnica a fim de corroborar com suas alegações, todavia, no momento de especificar provas que é a fase adequada para tanto, postulou o julgamento antecipado da lide
.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar suas alegações.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e, se as provas dos autos demonstram a ausência de conduta ilícita das rés, bem como não comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento improcedente do pedido inicial”
–
grifei
e
destaquei
.

Verifica-se muito facilmente que o cerne da conclusão pela improcedência do pedido decorre da constatação de que a assinatura atribuída à autora/apelante, constante do instrumento do contrato exibido pela Seguradora/ré, é muitíssimo semelhante àquela aposta no seu documento de identificação pessoal (cf. Id. no 125803809 – pág. 1), único que antecede a adesão à apólice do seguro, o que infirma a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, admitiu a MMa. Juíza que relevância não poderia ser conferida à tese da autora de que a assinatura constante da apólice diverge das apostas nos documentos elaborados pelo PROCON, porque estes são posteriores àquele.

Sobre isso, nada disse a apelante, que bate insistentemente nas teclas de “
nítida fraude
” e “
falsificação grosseira
”, sem, porém, se desincumbir de seu ônus probatório, posto que não requestou produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsidade do instrumento contratual apresentado pela Seguradora/ré como fato impeditivo do alegado direito à indenização por danos materiais e morais.

Assim, a conclusão sentencial de improcedência do pedido face à demonstração da efetiva celebração do contrato pelas partes deve ser mantida, não só porque jurídica e tecnicamente acertada frente ao conjunto probatório dos autos, mas também porque não infirmada ou pontualmente combatida na sede recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/09/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Maria Ferreira da Costa
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT na ação indenizatória por danos morais e repetição de indébito no 1000961-25.2020.8.11.0006, movida em desfavor do
Banco Bradesco S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que não houve a contratação do empréstimo, pois se trata de empréstimo realizado por meio de fraude.

Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 125806672).

É o relatório
.

O E. Des. João Ferreira Filho, relator destes autos, desproveu o recurso sob o fundamento de que houve a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ao analisar os autos e cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da sua carteira de identidade, a meu sentir, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças. Confira-se:

Assinatura do contrato:

Assinatura constante na Carteira de Identidade:

Destarte, a divergência da assinatura é visível “icto oculi”, como se constata do confronto das assinaturas constantes do contrato e da carteira de identidade, notadamente nos sobrenomes “Ferreira” e “Costa”, o que por si só já autoriza a reforma da sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FALSIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI
. ERRO QUE IMPLICOU NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no cheque apresentado a desconto, sob pena de responder pelos danos que sua omissão venha a causar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00017104820138240069 Sombrio 0001710-48.2013.8.24.0069, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/07/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO.
DECISÃO ESCORREITA NESSA PARTE. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1o, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA LIMITAR A MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1.
Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no contrato de empréstimo, sob pena de declaração da inexistência do débito e de responder pelos danos que sua omissão venha a causar.

2. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003385-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021) (Destaquei).

Além do mais, ainda que as assinaturas fossem semelhantes, há outras falhas na prestação de serviço da empresa apelada.

O contrato juntado nos autos pela empresa apelada sequer possui número (Id. 125803841), bem como não está totalmente preenchido, v.g, não consta o Órgão expedidor do documento de identidade e nem a data de expedição dados esses que deveriam estar preenchidos acaso a parte apelada estivesse de posse de cópia dos documentos da recorrente.

Outro ponto a se destacar decorre do fato de o contrato ser um contrato de seguro cujo fato gerador do pagamento seria a morte acidental da contratante, no caso, a recorrente, porém
não há indicação de nenhum beneficiário para o recebimento de eventual valor.

Além disso, a recorrente comprovou que reside em Cáceres/MT, porém consta do contrato que a recorrente teria por endereço residencial a Rua Acarapé, Bairro Ricardo Albuquerque no Estado do Rio de Janeiro; todavia, a empresa apelada não juntou nos autos nenhum documento que comprove o endereço utilizado no contrato.

A bem da verdade a parte apelada sequer juntou aos autos cópia dos documentos pessoais da recorrente, tal fato escancara a falha na prestação de serviços da empresa apelada, uma vez que não toma precauções básicas para celebrar contratos.

Portanto, é incontroverso que houve fraude na realização do contrato o que configura falha na prestação de serviço da empresa apelada.

Assim, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte apelante/autora com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dsez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro à apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora para o dano moral, no caso concreto, deve ser o evento danoso, pois não restou comprovada a contratação, logo se trata de responsabilidade extracontratual, de forma que os juros de mora contam a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ”

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, divirjo do relator e
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente a ação para:

1)
Declarar a inexistência do negócio jurídico consistente na “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS” (constante no Id. 125803841), eis que firmado de forma fraudulenta, e, por consequência, a ilegalidade dos descontos;

2)
Condenar a instituição apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da condenação (Súmula no 362, do STJ);

3)
Determinar a restituição do valor do indébito em dobro e fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano material (restituição do indébito), nos termos da súmula 54 do STJ.

Por conseguinte, determino que as custas e despesas processuais sejam suportadas exclusivamente pela parte requerida, bem como fixo s honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, valor que entendo adequado relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 11/10/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO; O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) O PROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022